Tribunal: TJES
Processo: 0000179-42.2020.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-42.2020.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

APELADO: GISLENE BARBOSA LOPES e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTÉRIO. ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. APLICAÇÃO SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Laranja da Terra contra sentença que, em reexame necessário, julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidores públicos do magistério, condenando o ente municipal ao pagamento de valores correspondentes a 15 dias de férias não remuneradas com adicional de 1/3, excluídos os períodos prescritos, com atualização monetária e juros de mora. A controvérsia refere-se à incidência do adicional constitucional de férias sobre o total de 45 dias de férias previsto em legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de 1/3 de férias incide sobre os 45 dias de férias anuais previstos em legislação municipal para docentes estatutários; (ii) estabelecer se incide a prescrição prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88 ou a prevista no Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição bienal e quinquenal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88 não se aplica aos servidores públicos estatutários, regidos por legislação própria, sendo aplicável a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

O adicional constitucional de férias, previsto no art. 7º, XVII, da CF/88, incide sobre a integralidade do período de férias previsto em legislação municipal — no caso, 45 dias — quando se tratar de docentes no exercício de regência de classe, conforme interpretação garantista do direito social tutelado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a decisão monocrática do STF no RE 1.185.310/PI reforçam que o adicional deve incidir sobre os 45 dias de férias, e não apenas sobre 30 dias.

A sentença de origem acertadamente reconhece o pagamento parcial da verba com base em provas documentais e afasta corretamente o pagamento em dobro, em conformidade com a jurisprudência do STF que declarou inconstitucional a Súmula 450 do TST.

Os honorários recursais devem ser majorados na fase de liquidação, conforme o art. 85, §11, do CPC, e entendimento do STJ no REsp 1.573.573/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 aos servidores públicos estatutários.

O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre os 45 dias de férias anuais previstos para os docentes municipais em exercício de regência de classe.

A ausência de pagamento do adicional sobre parte do período de férias justifica condenação proporcional, vedado o pagamento em dobro quando afastado o labor no período.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII e XXIX; Decreto nº 20.910/32; CPC, art. 85, §11; Lei Complementar Municipal nº 229/97.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApC nº 0030831-38.2015.8.08.0024; TJES, ApC nº 0471400-96.984; TJES, Apelação nº 0000024-44.2017.8.08.0063; STF, RE nº 1.185.310/PI, decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.573.573/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento
como segue.

O
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
em face da sentença id 13084153, por meio da qual o juízo da Vara Única de Laranja da Terra julgou improcedentes os pedidos formulados pela
autora Odília Ribeiro de Freitas, em razão da ausência de provas, e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos
formulados pelos demais autores,
para
condenar
o
ora apelante
ao pagamento dos valores relativos aos 15 (quinze) dias de férias não pagos em favor dos autores Gislene Barbosa Lopes, Tânia Maria Damm Lourenço e Willyam Allyer Lourenço, excluídos os períodos alcançados pela prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora a partir da citação.

A pretensão recursal funda-se, em síntese, na prescrição da pretensão dos apelados e na inaplicabilidade das normas celetistas a servidores regidos por estatuto próprio, que não prevê o pagamento do de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias a que tem direito, mas somente sobre 30 (trinta) dias.

De plano, afasto a alegada
“
prescrição
b
ienal e
q
uinquenal
”
prevista n
o inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88,
já que tal norma
rege apenas as relações de cunho celetista, situação diversa da
ora analisada,
que cuida dos servidores públicos sob regime estatutário que, por sua vez, atrai apenas a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, tal como expressamente consignado na sentença recorrida.

Quanto ao mérito, observo que a controvérsia posta nestes autos não constitui matéria nova no âmbito desta Corte, razão pela qual impõe-se observar, com rigor, a
ratio decidendi
adotada por esta e. Corte em diversos julgamentos já proferidos.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidada em diversos julgamentos, reconhece de forma reiterada e uniforme que, em se tratando de profissionais do magistério exercendo função docente, é assegurado o direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme previsão contida na legislação local — in casu, a Lei Complementar Municipal nº 229/97. Diante disso, impõe-se a incidência do adicional constitucional de férias sobre a totalidade desse período, à luz do disposto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição da República, segundo o qual são asseguradas férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal.

Não obstante a tentativa do Município apelante de desvincular-se de tal obrigação sob o argumento da inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho ao regime estatutário, é forçoso reconhecer que a origem do direito em debate não decorre da CLT, mas sim de norma constitucional de eficácia plena e aplicação imediata, cuja extensão ao período integral das férias reconhecidas por legislação municipal é consectário lógico da hermenêutica garantista do direito social tutelado. Tal entendimento encontra arrimo não apenas na jurisprudência consolidada desta Corte — vide ApC nº 0030831-38.2015.8.08.0024 e ApC nº 0471400-96.984 —, mas também na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, como se depreende da decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes no RE nº 1.185.310/PI.

Por conseguinte, a sentença vergastada revela-se em consonância com o entendimento sedimentado nesta Corte, inclusive no paradigmático julgamento da Apelação nº 0000024-44.2017.8.08.0063, cuja fundamentação ora se adota por integral, porquanto aplica-se com rigor ao caso concreto: “
o Município de Laranja da Terra deve pagar o adicional do terço constitucional de férias incidente sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, em favor dos docentes em exercício de regência de classe, respeitando o limite imposto pela prescrição quinquenal
”.

No que tange à condenação ao pagamento da verba apenas sobre os 15 dias não remunerados, cumpre ressaltar que a prova documental acostada aos autos, notadamente as fichas financeiras dos autores, evidencia que houve o pagamento regular da gratificação apenas sobre 30 dias, o que atrai a incidência parcial da condenação, nos exatos termos em que decidida pelo juízo de origem. Ressalte-se, ainda, que a sentença corretamente afastou a pretensão de pagamento em dobro da verba, porquanto fundada em entendimento superado pela jurisprudência do STF, que declarou inconstitucional a Súmula 450 do TST.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, importa destacar que, conforme orientação consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.573.573/RJ), bem como o disposto no art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários recursais deverá ser observada quando do arbitramento final, na fase de liquidação, caso preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
É como voto.

É como voto.

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.